Tribunal: TJDFT
Processo: 0721316-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESCLARECIMENTO SOBRE SITUAÇÃO FINANCEIRA. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS. VULNERABILIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em razão da em razão da omissão de contas e extratos bancários.
2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017.)
3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento. (REsp n. 1.584.130/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 17/8/2016.)
4. A parte recorrente além de não apresentar os extratos de todas as suas contas, possui gastos incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica, como por exemplo, aquisição de ingresso para show no valor de R$ 1.648,00.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.